Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-63.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN - CPF: 982.103.941-34 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), SHIRLEY TLUSZCZ ZIMMERMANN - CPF: 865.476.901-72 (AGRAVADO), SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN - CPF: 918.792.211-87 (AGRAVADO), SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN - CPF: 025.582.211-16 (AGRAVADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. MANUTENÇÃO. EXECUTADO QUE INTERROMPEU FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor”
(TJ-DF 00221611020158070001 1436884, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2022).

2- O STJ tem entendimento “
no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido”
(AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005001-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN

AGRAVADOS: SHIRLEY TLUSZCZ ZIMMERMANN, SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN, SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN
contra decisão em Cumprimento de Sentença em Interdito Proibitório n. 0004154-14.2018.8.11.0078 - Cód. 113512, da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em que se indeferiu pedido de encaminhar o feito ao contador judicial.

O agravante afirma que
“A r. decisão vergastada impôs ao Agravante o pagamento de multa por descumprimento da tutela de urgência relativa ao fornecimento de água aos Agravados, no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). No entanto, como exaustivamente exposto e comprovado nos autos do processo de origem, o fornecimento de água aos Agravados sempre foi realizado de forma ininterrupta pelo Agravante, à exceção dos períodos em que a bomba d’água apresentou problemas e parou de funcionar, deixando todo o empreendimento desabastecido.”

Sustenta que
“a bomba d’agua apresentou diversos problemas entre os meses de novembro e dezembro de 2022, o que impediu o regular funcionamento e fornecimento de água para o empreendimento. Tanto assim foi que o Agravante requestou ao MM. Juízo a designação de um oficial de justiça para fazer a constatação no local. Entretanto, ao invés disso, o Juízo não deu ouvidos às súplicas do Recorrente, preferindo aplicar-lhe a multa sem permitir o contraditório e a ampla defesa.”

Salienta que,
“determinar que o Agravante, por meio de documentos, comprovasse que o fornecimento de água se dava de forma regular, é exigir prova diabólica. Por esse motivo que foi pleiteada a realização de constatação in loco por oficial de justiça especificamente designado para o ato”.

Alude que
“após a homologação do valor do débito pelo d. Juiz Substituto como sendo de R$ 16.300,74 (dezesseis mil e trezentos reais e setenta e quatro centavos), o Agravante realizou três depósitos judiciais, cada um no valor de R$ 749,94 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), totalizando R$ 2.249,82 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Os Agravados, posteriormente, apresentaram novo valor da dívida, correspondente a R$ 16.356,96 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), o que evidencia que os valores depositados pelo Agravante em 09.12.2021, 12.01.2022 e 04.04.2022 não foram abatidos da totalidade da dívida. Ainda, os cálculos ofertados pelos Agravados tomam como índice de atualização monetária o IGP-M, sendo que em nenhum momento, seja no termo de acordo ou mesmo em qualquer decisão judicial ele fora indicado como sendo o índice que deveria ser utilizado. Assim, não havendo eleição de índice diverso pelas partes, o índice recomendado pela Corregedoria-Geral de Justiça é o INPC/IBGE, por ser este o que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação”.

Assevera que, “
Não sendo concedido o efeito suspensivo almejado, os Agravados terão levantados para si R$ 19.628,34 (dezenove mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), sem qualquer contraprestação de garantia ao Agravante, uma vez que o valor devido ainda não foi aferido por profissional idôneo, que é o que se requer por meio deste recurso
.”

Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo, com provimento ao final e reconhecimento de “
ocorrência de caso fortuito e cerceamento de direito de defesa quando ao fornecimento de água e, consequentemente, afastando a multa por descumprimento da ordem judicial, bem como determinando a remessa dos autos ao Contador Judicial para que seja apurado o valor efetivamente devido, permitindo, que em caso de saldo devedor remanescente, o Agravante possa promover sua quitação
.”

A liminar foi indeferida (id. 161818187).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 164679180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN
contra decisão em Cumprimento de Sentença em Interdito Proibitório n. 0004154-14.2018.8.11.0078 - Cód. 113512, da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em que se indeferiu pedido de encaminhar o feito ao contador judicial.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos

A decisão de id 106205870 determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo e o restabelecimento do fornecimento de água em favor dos Exequentes sob pena de aplicação de multas.

O Executado informou nos autos que a liberação de água havia ocorrido em 14/11/2022 (id 106353527).

Na sequência (id 106629741), em 19/12/2022, a parte Exequente alegou que o restabelecimento de água não havia sido efetuado, pugnando pela aplicação das sanções previstas na decisão de id 106205870.

No dia seguinte, o Executado anexou fotos e vídeos no intuito de comprovar a liberação de água, bem como alegou que o veículo penhorado via RENAJUD (CITROEN/JUMPER M33M 23S) é utilizado para o transporte de clientes da pousada aos destinos turísticos da cidade, sendo utilizado para quitar as obrigações mensais (id 106691397).

A Exequente impugnou as alegações, afirmando que o Executado adquiriu um ônibus em momento posterior, requerendo a penhora do veículo anteriormente mencionado (id 106745209).

O Executado novamente compareceu aos autos (id’s 108532682 e 108571397), depositando em juízo o valor de R$ 19.628,34, alegando que os cálculos apresentados pelos Exequentes não levaram em consideração os valores depositados e utilizaram índice não reconhecido pelo TJMT, bem como que houve o gasto de R$ 13.718,25 reais para manutenção da bomba d ́agua, requerendo i) o recebimento do deposito judicial como forma de assegurar o juízo, com a consequente liberação do veículo CITROEN/JUMPER M33M 23S, bem como de seu nome junto ao SERASA, ii) a liberação do valor bloqueado nas suas contas (id 90928304), iii) a expedição de mandado de constatação para relatar o cumprimento da obrigação (fornecimento de água), iv) a intimação do Exequente Sidmar Rodrigo Zimmermann para promover o pagamento do valor de R$ 6.859,12 (50% da manutenção da bomba d ́agua), v) a designação de audiência de conciliação e a remessa dos autos a contadoria deste Juízo.

Por fim, os Exequentes indicaram novos valores devidos pelo Executado em razão da manutenção da usina, pugnando pela i) aplicação das multas previstas nas decisões de id’s 103566603 e 106205870 ii) liberação do valor depositado em juízo, iii) intimação do Executado para o pagamento da quantia remanescente de R$ 9.221,19, iv) continuidade na restrição do veículo e SERASA, v) indeferimento da designação de audiência de conciliação e da remessa dos autos ao contador judicial (id 108672655).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Em proêmio, verifico que a petição do Executado no id 106353527, não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório, sendo somente efetivada entre o dia 19/12/2022 e 20/12/2022, conforme vídeo anexado no id 106691416 e alegação da parte Exequente no id 106745209, na qual afirma que “na data de 20/12/2022 já pela manhã, os Exequentes possuíam água em sua caixa [...]”.

Assim, houve o descumprimento somente da decisão de id 10356603, pois, a segunda decisão (id 106205870) foi publicada em 16/12/2022 (sexta-feira), contando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do dia 19/12/2022 (segunda-feira), sendo o fornecimento de água restabelecido nesta data.

Logo, aplico a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) referente ao período de 14/11/2022 (data posterior a publicação da decisão de id 103566603) até dia 16/12/2022 (data da nova intimação sobre a decisão de id 106205870), totalizando 32 (trinta e dois) dias (R$ 3.200,00).

Em relação aos cálculos realizados pela Exequente no curso da demanda executória, verifico que a decisão de id 90506546 determinou o SISBAJUD (R$ 16.356,96), e não foi objeto de impugnação pelo Executado, conforme certidão de id 93268425.

Do mesmo modo, ainda que intimado, o Executado não se manifestou acerca da decisão que deferiu a pesquisa via RENAJUD, SREI, IRIB e encaminhamento de ofício ao INSS (id 94690986).

Saliento ainda que a manifestação do Executado acerca dos valores se limita em uma simples alegação, não sendo juntado qualquer memorial de cálculo hábil para invalidar a quantia anteriormente demandada (R$ 16.356,96).

Portanto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao contador judicial.

Desta forma, considerando que o anterior valor da execução (R$ 16.356,96) somado a multa aqui aplicada (R$ 3.200,00), totalizam a quantia de R$ 19.556,96, determino o levantamento do numerário em favor da parte Exequente.

Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará eletrônico.

Quanto aos novos valores indicados pelas partes, verifico que a Exequente já se manifestou acerca dos valores exigidos pelo Executado, contudo, não foi oportunizado ao demandado, o pagamento do saldo remanescente ou apresentação de impugnação em relação a peça de id 108672655.

Posto isto, diante do saldo remanescente indicado pela parte Exequente, mantenho as medidas restritivas (SERASA, RENAJUD e SISBAJUD) para assegurar eventual crédito, haja vista que a restrição do veículo CITROEN/JUMPER M33M 23S se refere somente à transferência. .

Intime-se a parte Exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar dados bancários, e, no mesmo prazo, o Executado para o pagamento do saldo remanescente indicado no id 108672655.

Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista a manifestação contrária dos demandantes.”

Pois bem.

Em 07/11/2022, no cumprimento de sentença, foi noticiado o corte, ou a suspensão, do fornecimento de água as dependências dos exequentes. Por meio de conversas de aplicativo e vídeo, demonstrou-se a ausência de água até mesmo para banho.

Em umas das conversas, vê-se claramente que um dos motivos da controvérsia em relação a água é financeira, em que o agravante esperava certa contraprestação, e não necessariamente em defeito em aparelho (id. 103317216).

Assim, em 09/11/2022, foi deferida tutela de urgência para imediato fornecimento de água, com imposição de multa:

“[...]Em relação ao pedido de tutela de urgência sobre o fornecimento de água, destaco que o art. 300 do CPC, prevê que a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, o pedido merece prosperar, uma vez que a probabilidade do direito está demonstrada no acordo que alicerça as discussões presentes nesta demanda (fls. 180/181 – id 50001102):

[...] 6 – O uso da água proveniente do poço artesiano, bem como a energia, esta proveniente da usina local, serão de custos compartilhados de ambos, na proporção de 50 (cinquenta) por cento para cada parte (Sr. Sidimar Rodrigo Zimmermann e Sr. Sidnei Roberto Zimmermann) [...]

Portanto, presume-se que pelo fato dos custos serem compartilhados, notadamente, o fornecimento de água também deve ser disponível para ambas as partes. Ademais, os documentos que instruem a petição dos Exequentes, demonstram indícios de possível má-fé do Executado na administração do poço artesiano.

Quanto ao perigo da demora, destaco que a água é elemento essencial para a vida, e sua falta afeta as condições mínimas de sobrevivência dos demandantes, bem como dos demais que dependem de seu fornecimento.

Com base na fundamentação supra, DEFIRO a tutela requerida para que o Executado promova IMEDIATAMENTE o fornecimento de água para as dependências dos imóveis dos Exequentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a 50 (cinquenta) dias.”

Sobreveio decisão notificando o não cumprimento da medida, de modo que houve majoração da multa, em 14/12/2022:

“[...] Vislumbro que a multa aplicada não foi suficiente, de modo que além de não cumprir o acordo homologado por sentença, o Executado novamente não cumpriu a determinação judicial no id 103566603.

Por isso, DETERMINO que o Executado, Sr. SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN, reestabeleça o fornecimento da água em favor dos Exequentes em 24 horas, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 20% sobre o valor da execução, nos moldes do artigo 77, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil; de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à 50 dias; de responder por crime de desobediência e; de afastamento da administração do Ecoparque, da Pousada e da Lanchonete.

Em caso de novo descumprimento, tornem os autos conclusos para providências. Inclusive, autorização de utilização de força policial com ordem de arrombamento para efetivar as medidas coercitivas impostas.”

Em simples petição, a parte agravante diz que estaria cumprindo com a decisão desde 14/11/2022, o que deveria ser visto
in loco
pelo juízo.

Ocorre que, por diversos vídeos apresentados, demonstrou-se a total ausência de água fornecida pelo agravante, senão a pouca vazão que libera aos demais, o que torna, realmente, demonstrado o descumprimento da decisão (id. 106630475 e anteriores).

Em 07/01/2023 a parte agravante diz que o equipamento teria ‘queimado’ em 05/01/2023, mas nada justificaria a ausência de água anteriormente.

Assim, após alguns fatos e alegações, sobreveio a decisão aplicando “
a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) referente ao período de 14/11/2022 (data posterior a publicação da decisão de id 103566603) até dia 16/12/2022 (data da nova intimação sobre a decisão de id 106205870), totalizando 32 (trinta e dois) dias (R$ 3.200,00)
”.

O juiz bem ponderou o período em que a parte agravante, de fato, não religou a água, mesmo a parte agravada tendo praticamente implorado extrajudicialmente e judicialmente para tanto, com comprovações via conversa de whatsapp e vídeos.

A despeito de a parte agravante dizer que comprovar o fornecimento de água seria prova diabólica, não seria o caso, pois, assim como a parte contraria documentalmente comprovou a ausência de fornecimento, à parte agravante seria alcançável demonstrar o contrário, tanto que o juiz limitou a multa por entender que, a partir de determinado período, ficou comprovado o restabelecimento da água.

Outro importante ponto é que a decisão imponto multa e reconhecendo a ausência do fornecimento de água foi proferida em 09/11/2022 e a parte agravante nada se insurgiu, de modo que difícil aderir à alegação tardia de que nunca houve ausência de fornecimento de água.

Rememora-se, como já destacado, que um dos motivos da controvérsia em relação a água é
financeira
, em que o agravante esperava certa contraprestação, e não necessariamente em defeito em aparelho (id. 103317216), noticiado apenas em 2023, quando a liminar já havia sido descumprida, com defeito em 05/01/2023, data POSTERIOR ao período de descumprimento, que foi de 14/11/2022 a 16/12/2022.

Inclusive, quando se manifestou nos autos em 15/12/2022 disse que vinha cumprindo com o determinado, de modo que difícil crer que a bomba teria problemas àquela época, pois, certamente, manifestar-se-ia no sentido da impossibilidade do cumprimento. O mesmo em relação a sua manifestação de 20/12/2022.

Portanto, correta a imposição da multa, restrita ao período do efetivo e comprovado DESCUMPRIMENTO pelo agravante, que deve arcar pela desobediência.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO DESNECESSSIDADE. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS. OBEDIÊNCIA. 1.
A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor
. 2. O beneficiário do crédito gerado pelo não cumprimento da obrigação somente poderá executá-lo após o trânsito em julgado da sentença favorável. Assim, ainda que o exequente tenha a possibilidade de realizar o cumprimento provisório da multa, o levantamento do referido valor depende do trânsito em julgado da sentença. Art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória referente às multas no caso em que o cumprimento de sentença foi apresentado pouco mais de um (1) ano após o trânsito em julgado da sentença. 4. A multa cominatória é fixada para forçar o devedor a cumprir uma obrigação. A multa é devida quando constatado o descumprimento da obrigação fixada. Não se exige a demonstração pelo beneficiário de que o referido descumprimento lhe causou prejuízos. 5. Não há que se falar em desrespeito aos limites formais e materiais da multa cominatória nos casos em que aplicada em conformidade com a determinação constante da decisão que antecipou os efeitos da tutela e confirmada pela sentença. 6. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado
.” (TJ-DF 00221611020158070001 1436884, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2022).

Alude o agravante, também, que,
“após a homologação do valor do débito pelo d. Juiz Substituto como sendo de R$ 16.300,74 (dezesseis mil e trezentos reais e setenta e quatro centavos), o Agravante realizou três depósitos judiciais, cada um no valor de R$ 749,94 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), totalizando R$ 2.249,82 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Os Agravados, posteriormente, apresentaram novo valor da dívida, correspondente a R$ 16.356,96 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), o que evidencia que os valores depositados pelo Agravante em 09.12.2021, 12.01.2022 e 04.04.2022 não foram abatidos da totalidade da dívida. Ainda, os cálculos ofertados pelos Agravados tomam como índice de atualização monetária o IGP-M, sendo que em nenhum momento, seja no termo de acordo ou mesmo em qualquer decisão judicial ele fora indicado como sendo o índice que deveria ser utilizado. Assim, não havendo eleição de índice diverso pelas partes, o índice recomendado pela Corregedoria-Geral de Justiça é o INPC/IBGE, por ser este o que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação”.

Houve pagamento parcial de valores, como afirmado pelo agravante, entretanto, a parte agravada disse que, a despeito disso, ainda havia montante a ser adimplido, atualizando ao valor de R$ 16.356,96 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos id. 81200328).

Depois do peticionado, o juiz intentou penhora de valores em 27/07/2022 (id. 90928303) e, em 21/07/2022, foi proferida decisão deferindo SISBAJUD:

“Vistos.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Impende consignar que o tema o Superior Tribunal de Justiça, via do REsp nº 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que após a edição da Lei nº 11.382/06, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema SISBAJUD. Fundado nesta percepção o Min. Mauro Campbell Marques considera aplicável o mesmo entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD. Confira-se excerto da decisão monocrática no AREsp Nº 763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o Sisbajud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.(....)”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação da parte executada para se manifestar em 15 dias.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima, determino a intimação da parte exequente para, em 15 dias, dar andamento ao feito.

DETERMINO a inclusão da parte executada ao rol dos maus pagadores, caso a penhora seja infrutífera.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Da decisão, não houve objeção pelo agravante, e isto foi certificado nos autos (id. 93268425):

“
Certifico que decorreu o prazo para o Polo Passivo requerer o que de direito nos autos face a determinação ID 90506546.

Sapezal/MT, 23 de agosto de 2022.”

Em 09/09/2022 nova decisão foi proferida, como meio de se alcançar o valor ao exequente (id. 94690986):

“
Vistos.

Verifico que duas diligências foram realizadas (penhora online, via Sisbajud e; inclusão do Executado ao rol dos maus pagadores, via Renajud), conforme id 90506546.

Contudo, o Executado apresentou extenso rol de diligências (id 92186342), mas recolheu valores insuficientes para elas, conforme se denota no id 82480213 (R$ 100,00).

É cediço que a Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei n. 7.603/2001, prevê a necessidade de recolhimento de R$ 20,00 por diligência pleiteada.

Portanto, DEFIRO: i) o bloqueio veicular (Renajud), caso existam veículos em nome do Executado (doc. anexo – apenas um livre de restrição); ii) ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para consultar ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) para que informe a existência de imóveis em nome do executado e; iii) ofício ao INSS para informar a existência de vínculo empregatício em nome do réu.

Cumpra-se.

SAPEZAL, 9 de setembro de 2022
.”

Apenas em 15/12/2022, quase 5 (cinco) meses depois da decisão de ciência do agravante acerca dos valores, este se manifestou nos autos e NADA DISSE em relação aos cálculos apresentados pela parte agravada, dizendo, apenas, em relação à ordem de restabelecimento de água (id. 106353527).

Portanto, depreende-se evidente caso de preclusão da matéria, pois decorrido tempo suficiente à impugnação ou exercício do direito de defesa, o agravante nada disse, nada requereu, insurgindo-se contemporaneamente e intempestivamente.

Por isto entendeu o juiz que “
a decisão de id 90506546 determinou o SISBAJUD (R$ 16.356,96), e não foi objeto de impugnação pelo Executado, conforme certidão de id 93268425”;
que
“intimado, o Executado não se manifestou acerca da decisão que deferiu a pesquisa via RENAJUD, SREI, IRIB e encaminhamento de ofício ao INSS”;
e, por fim, que
“a manifestação do Executado acerca dos valores se limita em uma simples alegação, não sendo juntado qualquer memorial de cálculo hábil para invalidar a quantia anteriormente demandada”,
decisão escorreita que deve ser mantida.

Incabível apreciação, segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Assevera-se que o STJ tem entendimento “
no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido”
(AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023